Tribunal: TJPA
Processo: 0006574-72.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006574-72.2005.8.14.0301

APELANTE: BRADESCO SAUDE SA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA REDE CONVENIADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVER DE INDENIZAR OS PREJUÍZOS MATERIAIS. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 O embargante alega existência de omissão no acórdão de ID nº 19160724, no que tange a falta de elementos nos autos que comprove que houve a cobrança indevida de valores extras pelos médicos.

2. No presente caso, não merece acolhimento os presentes aclaratórios, visto que inexiste omissão no acórdão recorrido, o qual foi devidamente argumentado e fundamentado. Observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua contrariedade quanto aos fundamentos do voto, que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público. Vê-se demonstrada a discordância do embargante quanto ao julgamento do mérito no v. Acórdão, o que não desafia a oposição do presente recurso.

4. Pelo exposto, verifica-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

5. Pedido improcedente. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Bradesco Saúde S.A
, contra Acórdão de ID nº 19160724, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto contra decisão prolatada na Ação Civil Pública nº 0006574-72.2005.814.0301, que tramitou pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda da Capital, movida pelo Ministério Público do Estado do Pará ajuizada contra o embargado.

Em síntese, o Ministério Público do Estado relata na petição inicial que instaurou procedimento administrativo para apurar denúncias formuladas por usuários da rede de saúde que alegam ter que pagar o plano de saúde e o valor das consultas aos médicos conveniados, sem ter direito a reembolso total. Assevera que os médicos da rede referenciada devem receber honorários diretamente do Bradesco, e não cobrar dos usuários.

Já no caso de os usuários optarem por utilizar outros médicos podem ser ressarcidos pela tabela de honorários, de acordo com o valor previsto. Requereu a condenação do Bradesco Saúde por danos morais coletivos e danos materiais, de acordo com cada prejuízo ocasionado aos clientes.

Em contestação, o Bradesco Saúde alegou que não possui atuação direta na prestação de serviços de saúde, mas somente em atividades de cunho financeiro, correspondente na obrigação de reembolso de despesas médicas e hospitalares dos seus segurados. Por essa razão, afirma não haver injustiça no desembolso de quantias para pagamento de consultas médicas particulares porque esse procedimento constitui o objeto do contrato firmado com o consumidor. Alega, ainda, que o Ministério Público é parte ilegítima para a tutela dos direitos individuais homogêneos disponíveis como os discutidos nos autos, bem como, falta de interesse de agir tendo em vista que se trata de apenas uma denúncia de uma única consumidora. Desse modo, requereu a improcedência da ação.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença nos seguintes termos:

“Em razão do exposto, rejeito as preliminares ventiladas e, no mérito, julgo procedente o pedido formulado e o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Em consequência, condeno o demandado a reembolsar a integralidade dos valores de honorários médicos despendidos pelos segurados atendidos pela sua rede referenciada, devidamente atualizados desde a data do desembolso constante do recibo ou do ressarcimento do valor parcial e acrescidos de juros desde a citação.

Condeno, ainda, o demandado ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescido de juros desde a citação e correção desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Sem custas e sem honorários.”

Inconformado, o Bradesco Saúde S.A., interpôs recurso de
Apelação

Cível
alegando, preliminarmente, que a ação deve ser extinta por falta de interesse de agir, sendo fundamentada em uma única denúncia de cobrança indevida. Alega ilegitimidade do Ministério Público para ajuizar ação com a temática do consumidor e tutelas coletivas. No mérito, alegou que não possui gerência sobre as atitudes dos médicos conveniados que não mantêm nenhuma relação de emprego com a seguradora. Requerendo a reforma da sentença.

O Ministério Público de primeiro grau pugnou pela manutenção da sentença.

O Ministério Público de 2 grau exarou parecer pelo conhecimento do recurso e seu improvimento, mantendo a sentença de primeiro grau.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento ao recurso, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Inconformado, o ora embargante opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando omissão no acórdão embargado no que tange a falta de elementos nos autos que comprove que houve a cobrança indevida de valores extras pelos médicos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
-
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de omissão no acórdão, no que tange a falta de elementos nos autos que comprove que houve a cobrança indevida de valores extras pelos médicos.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão recorrido foi devidamente argumentado e fundamentado, não havendo fundamento no Art. 1.022 do CPC/15. Observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua contrariedade quanto aos fundamentos do voto, que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público. Vê-se demonstrada a discordância do embargante quanto ao julgamento do mérito no Acórdão, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Assim, a omissão que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela que representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Pelo exposto, observa-se na realidade a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada fundamenta expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença a orientação já firmada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 30/10/2024